Tribunal: TCU
Processo: 003.641/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Monitoramento das recomendações feitas por meio de acórdão proferido em representação constituída para realizar a análise piloto das operações de financiamento à exportação de serviços destinados a empreendimentos rodoviários realizados no exterior celebradas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das recomendações constantes do subitem 9.5 do Acórdão 324/2024-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 017.469/2016-3 , que analisou operações de financiamento à exportação, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de serviços de engenharia relativos a obras rodoviárias, objeto do "Programa Exim Pós-embarque", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar em implementação as recomendações contidas no subitem 9.5 do Acórdão 324/2024-TCU-Plenário ; 9.2. determinar ao BNDES que apresente a este Tribunal, no prazo de noventa dias, as normas operacionais e os manuais de procedimentos mencionados no plano de trabalho apresentado na peça 23 destes autos, bem como demais informações aptas a demonstrar o atendimento ou a justificar a não implementação das recomendações contidas no subitem 9.5 do Acórdão 324/2024-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência deste Acórdão, do Relatório e do Voto que o fundamentaram e da instrução contida na peça 28 ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; 9.4. restituir os autos à A Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros para o monitoramento deste Acórdão.